Tribunal: TJDFT
Processo: 0706038-68.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706038-68.2021.8.07.0005 APELANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA SANTOS, BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE DE SOUSA SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE DE SOUSA SANTOS DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 29/03/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR